Tribunal: TJDFT
Processo: 0010679-46.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0010679-46.2007.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RICARDO CORREIA RAMOS DESPACHO Considerando a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, em observância ao disposto no artigo 10 do CPC. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator